Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante/réu, e manteve a sentença que declarou a indignidade do herdeiro, excluindo-o da sucessão, nos termos dos arts. 1.814, I, 1.815 e 1.816, parágrafo único, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura o vício de contradição a alegada divergência interpretativa de lei, de entendimento da parte e de precedentes jurisprudenciais que supostamente acolheria a argumentação da parte recorrente. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão.
4. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pela indignidade sucessória do agressor.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.0225 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e desprovidos.